Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709273-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: DEISE SAMPAIO MEISTER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D.S.M, representado pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705388-62.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulada pelo agravante, nos seguintes termos (ID 150409627 do processo originário): I – DANIEL SAMPAIO MEISTER, menor, pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinado o fornecimento do medicamento OMNITROPE, conforme prescrição médica. Segundo o exposto na inicial, o autor é dependente de sua mãe, que é beneficiária do INAS/DF. Relata ser portador de avanço de idade óssea sem crescimento correspondente, o que gera risco de permanecer com estatura inferior ao canal familiar. Foi prescrito o tratamento com medicamentos, mas sem êxito. Com isso, torna-se necessário uso de novo produto, com emprego de somatropina. Solicitou o fornecimento do medicamento junto ao plano, mas houve negativa. Afirma que não tem condições financeiras de adquirir o produto. Diz que o INAS/DF se esquiva de fornecer negativa formal de atendimento. Diz que o medicamento é aprovado pela ANVISA. Sustenta que o rol de medicamentos da ANS é meramente exemplificativo. Acrescenta que a negativa de cobertura lhe causou danos morais. Pede também o ressarcimento da quantia de R$ 2.725,00, gasta para aquisição de uma unidade do medicamento. A ação foi proposta perante a 3a Vara Cível de Brasília. Na decisão ID 148650746 aquele Juízo declinou a competência para a Vara da Infância e da Juventude. Na decisão ID 149659442 a competência foi declinada ao Juízo da Fazenda Pública. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE-DF). O regulamento do GDF SAÚDE-DF foi realizado por meio do Decreto 27231/2006, que, a respeito da cobertura, dispõe o seguinte: CAPÍTULO IV DAS COBERTURAS Art. 16. O grupo de coberturas é considerado como sendo os eventos médicos e hospitalares reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, órgão que regulamenta a atividade de medicina no Brasil. Art. 17. Procedimentos sujeitos a cobertura ambulatorial: I - consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; III - atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) horas; IV - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; V - psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; VI – fonoaudiologia, sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; e VII – procedimentos considerados especiais: a) hemodiálise e diálise peritonial; b) quimioterapia ambulatorial; c) radioterapia; d) hemoterapia ambulatorial; e e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, para vícios de refração corretiva com grau igual ou maior que 7(sete). Art. 18. São procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar: I) cobertura de internações hospitalares, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; III) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; IV) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; V) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar; VI) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 60 (sessenta) anos; VII) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; e VIII) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS; Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. Art. 20. É assegurada a cobertura hospitalar de transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, sem prejuízo da legislação específica que normatiza estes procedimentos. § 1o. Entende-se como despesas com procedimentos vinculados de que dispõe o caput, todas aquelas necessárias à realização do transplante, incluindo: a) as despesas assistenciais com doadores vivos; b) os medicamentos utilizados durante a internação; c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de manutenção; e d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos. § 2o. Os usuários candidatos a transplante de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, deverão, obrigatoriamente, estar inscritos em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e de seleção. § 3o. A lista de receptores é nacional, gerenciada pelo Ministério da Saúde e coordenada em caráter regional pelas Centrais de Notificações, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs, integrantes do Sistema Nacional de Transplante – SNT. Art. 21. As coberturas a que se referem os Arts. 17, 18 e 20, poderão ser revistas, semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por resolução do Conselho de Administração. Capítulo V DAS EXCLUSÕES Art. 22. Não estão cobertos pelo GDF-SAÚDE-DF os eventos médicos relacionados no Anexo IV. O Anexo IV do Decreto traz a relação dos procedimentos não cobertos: ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS 1. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; 2. Internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais mesmo que decorrentes de Emergência e Urgência, exames, terapias e consultas médicas realizadas ou prescritas por profissionais de especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; 3. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes e tratamentos cirúrgicos para alterações do corpo; 4. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico ou com a finalidade estética; 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; 6. Consultas, avaliações, sessões, tratamentos e qualquer outro procedimento de Medicina Ortomolecular, Terapia Ocupacional, Psicologia, exceto psicomotricidade; 7. Aparelhos ortopédicos; 8. Cirurgias plásticas e tratamento clínico ou cirúrgico, com finalidade estética ou social, mesmo que justificados por uma causa médica; 9. Tratamentos de emagrecimento, senilidade, rejuvenescimento, repouso, convalescença e suas conseqüências e quaisquer outros realizados em clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos, clínicas de emagrecimento, SPAs, ou similares; 10. Curativos e medicamentos, de qualquer natureza, ministrados ou utilizados fora do regime de Internação hospitalar ou fora do atendimento ambulatorial; 11. Materiais e medicamentos importados; 12. Vacinas e autovacinas; 13. Inseminação artificial e quaisquer outros métodos de tratamento de infertilidade; vasectomia com finalidade de anticoncepção e suas reversões; laqueadura e suas reversões, dispositivos anticonceptivos e provas de paternidade; 14. Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e terapias não prescritos ou solicitados pelo Médico Assistente; 15. Check-up, ou seja, solicitação de exames sem que o Beneficiário apresente doença ou sintoma; 16. Aluguel de equipamentos e aparelhos não relacionados com o atendimento médico-hospitalar, durante a Internação Hospitalar, tais como: respirador, cama hospitalar, cadeira de rodas, muletas, andador e qualquer outro com a mesma finalidade; 17. Quaisquer despesas extraordinárias não relacionadas com o atendimento médico hospitalar, durante a Internação Hospitalar tais como: jornais, TV, telefone, frigobar e estacionamento; 18. Quaisquer despesas com acompanhante exceto aquela estabelecida no Capitulo III, item II , alínea ”f”; 19. Remoção decorrente de procedimentos não cobertos pelo Plano e remoções por via aérea ou marítima; 20. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 21. Tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal; 22. Procedimentos médico-hospitalares para os quais o beneficiário ainda esteja em período de Carência; 23. Despesas com possíveis candidatos a doadores de órgãos para transplante; 24. Despesas com a internação ou permanência da beneficiária parturiente após sua alta hospitalar; 25. Exames Admissionais, Periódicos e Demissionais; O relatório médico ID 148533570 traz as seguintes informações sobre a parte autora: O paciente Daniel Sampaio Meister, 10 anos, é acompanhado clinicamente por mim, conforme relatório médico, sendo diagnosticado com a seguinte condição: PIG (pequeno para idade gestacional) com avanço de idade óssea e perda estatural. Apresenta associado ao quadro uma curva de GH não responsiva. CID P 05.1 e CID E 23.0 Foi descartada possibilidade de doença adrenal como causa do avanço de idade óssea. Durante o acompanhamento, evoluiu com resistência insulínica, clínica e laboratorial, tendo iniciado o tratamento com Glifage. Iniciamos também o Tamoxifeno, porém, sem êxito, já que sua idade óssea continuou avançando. Sendo assim, com grandes chances de perda na estatura final, é ESSENCIAL que o paciente faça, de maneira URGENTE, o uso do medicamento Somatropina Recombinante Humana (Omnitrope), comk dosagem inicial de 2,4 mg ao dia (0,15mg/kg/dia), dose que será reajustada no decorrer do tratamento, conforme avaliação médica, sob pena de o paciente permanecer, de forma irreversível, com a estatura final inferior ao canal familiar (o alvo familiar é de 169,4 cm =/- 8 cm e a previsão atual de estatura final é de 153,5cm. No caso, observa-se que não consta na documentação anexada a negativa do GDF SAÚDE-DF quanto ao fornecimento do medicamento requerido. Isso, por si só, já inviabiliza o acolhimento do pedido, visto que não consta a motivação do alegado ato administrativo que negou o pedido de cobertura. De todo modo, observa-se que o regulamento do GDF SAÚDE-DF exclui expressamente da cobertura o fornecimento de medicamentos, conforme item 10 do anexo acima reproduzido. Ainda que se argumente que o produto em questão integra o tratamento para a doença do beneficiário, cabe avaliar sobre a obrigatoriedade de seu fornecimento pelo INAS. Nesse ponto, embora o autor afirme que o medicamento integra o rol de procedimentos definido pela ANS, não há documentação comprobatória desse fato. Vale ressaltar que não se aplicam as regras do CDC na relação entre as partes. O INAS/DF gere plano de saúde em regime de autogestão, caracterizado por ser voltado a atender um grupo fechado de pessoas, sem fins lucrativos, sendo o custeio mantido pelos próprios beneficiados e o patrocinador. Nessa linha, o entendimento adotado pelo STJ é pela inaplicabilidade do CDC, conforme indica a Súmula 608/STJ (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Havendo cláusula expressa no regulamento do plano do plano com exclusão do fornecimento de medicamentos, não cabe obrigar o INAS/DF a custear o produto, sob pena de onerar economicamente o gestor, com prejuízo a todos os demais participantes. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Sem prejuízo, não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.”. Em suas razões recursais (ID 44609848), afirma que foi diagnosticado com idade óssea avançada, o que acarreta baixa estatura, quadro irreversível na ausência de tratamento. Afirma que o laudo médico descreveu a condição do agravante e informou a urgência no tratamento para que ocorra o correto desenvolvimento ósseo do menor. Argumenta que a ausência do tratamento acarretará um importante comprometimento do desenvolvimento ósseo do agravante, sendo que a estatura alvo é de 169,4 cm e, sem tratamento, a estatura que será alcançada é de 153,5 cm. Informa que o agravante ficará com estatura muito inferior ao das crianças de sua idade, bem como do seu canal familiar. Alega que o tratamento hormonal possui prazo para ser realizado, caso contrário, não terá eficácia. Informa que o medicamento OMNITROPE é aprovado pela Anvisa e foi incorporado ao Rol de Procedimentos da ANS e ao SUS. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que o agravado forneça o medicamento OMNITROPE, por tempo indeterminado, enquanto for necessário, sob pena de multa. A decisão de ID 44673665 determinou a regularização da representação processual do agravante. Nova procuração foi juntada aos autos (ID 44725789). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de negativa de cobertura de medicamento (OMNITROPE) indicado para o tratamento do crescimento ósseo do agravante. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante comprovou, nesta fase inicial, ser beneficiário do plano de saúde agravado, bem como demonstrou que, a despeito de possuir 10 anos apresenta idade óssea de 13 anos ( ID 148533566 e ID 148533570 dos autos originários). No relatório médico consta que é urgente a necessidade de iniciar o tratamento com o medicamento Omnitrope, sob pena do menor/agravante permanecer, de forma irreversível, com a estatura final abaixo do canal familiar. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo a doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento do agravante está vinculado ao tratamento do hormônio do crescimento, o qual está incluído no Rol da ANS, conforme Resolução Normativa n.o 465/2021, anexo I. Os elementos existentes nos autos evidenciam, nesta análise preliminar, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser iniciado urgentemente, diante da idade do agravante. O decurso do tempo contribui para a ineficácia do tratamento, que possui prazo determinado para a sua realização. Pondera-se, em juízo perfunctório, que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do agravado de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art.1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (negritei). No mesmo sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Resta evidenciada a probabilidade do direito quando efetivamente demonstrada a necessidade de utilização do medicamento SOMATROPINA, em doses diárias, para o desenvolvimento adequado do agravante, hoje com 11 anos e 7 meses, vez que os exames realizados atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento, evidenciando curvas de crescimento inadequadas e incompatíveis com o histórico familiar. 3. Patente também o perigo de dano ocasionado pela demora no fornecimento do medicamento e, consequentemente, na interrupção do tratamento prescrito. Embora não se esteja falando de risco de morte, não se pode negar que a demora no fornecimento da medicação possa interferir negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico, com implicações psicológicas permanentes. É de conhecimento geral que a eficácia desse tipo de medicação hormonal tem período certo para ser utilizada e, caso ultrapassado esse momento, é de todo ineficaz no alcance do resultado pretendido. 4. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1313079, 07402471520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTOS NÃO AUTORIZADO POR PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MEDICAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, o magistrado pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Caracterizada a injusta recusa do plano de saúde e que a medicação prescrita não é experimental e está regularmente autorizada na ANVISA, possível o deferimento da liminar antecipatória para determinar que o Plano de Saúde fornece o medicamento na forma prescrita pelo médico assistente. 3. A exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, da Lei Processual, cuida de uma possibilidade condicionada às circunstâncias concretas do caso, não demonstradas nesta testilha. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1375576, 07228405920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar ao Plano de Saúde o fornecimento de medicamento prescrito para combater deficiência do menor na produção do hormônio do crescimento - SAIZEN -, ante a gravidade atestada na documentação que instruiu a inicial. 2. Aimposição de multa diária decorre do poder geral de cautela do magistrado, sem que seja necessária a comprovação de dolo ou o mero descumprimento da obrigação, já que as astreintes objetivam, justamente, evitar a inércia do réu em dar cumprimento à obrigação. Não se reduz o valor das astreintes quando os argumentos recursais não se prestam a elidir a formação do convencimento do culto Juízo do conhecimento original, máxime ante a possibilidade de se reduzir o montante sempre que a multa em concreto se mostrar desproporcional à obrigação imposta. 3. Recurso não provido. (Acórdão 984290, 20160020080250AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor do agravante, diante da urgência no início do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Agravado, no prazo de 15 dias, fornecer ao agravante o medicamento OMNITROPE, nos termos do relatório médico de ID 148533561 dos autos originários. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento da presente decisão. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora